Tribunal: STJ
Processo: 1002035-42.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850259 - SP(2025/0027114-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ISLEY CARLOS BRAGA LIMA TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DECISÃO VINCULANTE
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem solucionou de forma fundamentada a controvérsia posta nos
autos, adotando fundamento de natureza eminentemente constitucional, com base no
A análise dessa matéria em recurso especial é inviável, sob pena de
Tema 854/STF.
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4392943c-21c9-4cc3-9985-1e92923f90aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850259 - SP(2025/0027114-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ISLEY CARLOS BRAGA LIMA TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A DECISÃO VINCULANTE
DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem solucionou de forma fundamentada a controvérsia posta nos
autos, adotando fundamento de natureza eminentemente constitucional, com base no
A análise dessa matéria em recurso especial é inviável, sob pena de
Tema 854/STF.
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (fl. 707 - 715) contra a decisão
desta Relatoria que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do
recurso especial por considerar o fundamento predominantemente constitucional do
acórdão de origem.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o recurso especial foi
apresentado por violação aos artigos 489, §1o, 926, 927 e 1.022 do Código de
Processo Civil, ao apontar inobservância do aresto ao
que exige
Tema 854/STF,
licitação prévia para o transporte coletivo. O recorrente menciona os artigos 5o, XXXVI,
Documento eletrônico VDA54993561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: c52ec6f6-da34-4e9f-a296-78a641a706b4

e 93, X, da Constituição Federal para interpor simultaneamente o recurso
extraordinário devido a ofensas à segurança jurídica e à motivação das decisões.
Alega que na origem foi apresentado mandado de segurança por ISLEY CARLOS
BRAGA DE LIMA TRANSPORTES LTDA contra o desligamento de validadores em
veículos de transporte metropolitano. O agravante cita o RE
como
1.001.104/SP
precedente vinculante com eficácia
para justificar a paralisação do serviço
erga omnes
sem licitação.
Requer o provimento do agravo interno para admitir e prover integralmente o
recurso especial ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito e remessa ao STF.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fls. 701-703).
O pronunciamento desta Relatoria demonstrou que as alegações de
omissão apresentadas quando do recurso especial (fl. 530 - 541) diziam respeito à
questão de mérito eminentemente constitucional, o que implicaria usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal decidir sobre esse ponto, conforme julgados
deste Superior Tribunal de Justiça:
relator Ministro Herman
REsp n. 1.814.286/RS,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

DJe
de

11/6/2019,

11/6/2019;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 729.156/SP,
DJe de
06/02/2018,
16/02/2018.
A propósito, o Tribunal local (fl. 552 - 557) decidiu o recurso com a seguinte
ementa:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA
DO CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT) QUE
DESATIVOU OS VALIDADORES DE COBRANÇA DE PASSAGENS
Documento eletrônico VDA54993561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: c52ec6f6-da34-4e9f-a296-78a641a706b4

(BILHETAGEM ELETRÔNICA) NOS COLETIVOS DA IMPETRANTE
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE RECONHECIMENTO DESATIVAÇÃO
QUE IMPEDE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE
E
QUE,
POR
ISSO,
SÓ
PODERIA
SER
DETERMINADO PELO PODER CONCEDENTE SENTENÇA DE
CONCESSÃO DA ORDEM RECURSO NÃO PROVIDO.

O voto condutor correspondente, como realçado na decisão ora agravada, é
mais explícito no debate sobre o alcance de entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal:
A impetrante ISLEY CARLOS BRAGA LIMA TRANSPORTES LTDA. é
cadastrada para a atividade de “transporte rodoviário coletivo de
passageiros” (fl. 33) e, nessa condição, firmou com a
em
EMTU/SP,
o contrato de reserva técnica operacional (RTO) n.
05/12/2011,
(fls.
) para operar transporte complementar.
3-061/2011
36/45
Para o exercício dessa atividade, precisou se adaptar à “bilhetagem
eletrônica”, instando validadores de cobrança de passagens, operados
pelo CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES (CMT),
proprietária do respectivo “software”.
Ocorre que após a decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando
que o “serviço de transporte coletivo pressupõe prévia licitação” (Tema
854), o consórcio aludido, na condição de gerenciador dos
denominados validadores, comunicou a EMTU que desligaria esses
equipamentos (fls.
), por considerar ilegal aquele tipo de atividade
52/58
(Reserva Técnica Operacional RTO, ou seja, mesmo não sendo o poder
concedente do serviço público, e sem autorização desta (EMTU), o
CONSÓRCIO (na condição de mero gerenciador do sistema de
bilhetagem eletrônica) decidiu desativar os “validadores”, impedindo a
prestação do serviço contratado, daí o acerto da sentença na
concessão segurança, para garantir o funcionamento do sistema,
“enquanto não houver ordem emanada pelo Poder Concedente em
sentido contrário” (fl. 386).
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos
argumentos contrários do recorrente, no que se refere à aplicação do
artigo 115, inciso I, do CPC, pois a ilegalidade do ato impugnado, no
caso, foi atribuída exclusivamente ao CTM, por fundamento específico,
referente à incompetência dessa entidade para interromper (ainda que
por meio indireto) a prestação do serviço público, ou seja, em nenhum
momento se questionou algum ato do EMTU, supostamente ilegal, daí a
desnecessidade de citação desse órgão para compor o polo passivo da
lide..
Em seguida, houve embargos de declaração julgados dessa forma (fl. 525 -
527), em ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CONCEDEU SEGURANÇA PARA MANTER O SISTEMA DE
BILHETAGEM ELETRÔNICA NOS COLETIVOS DA IMPETRANTE
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REJEIÇÃO MERA IRRESIGNAÇÃO COM
O RESULTADO DO JULGAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54993561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: c52ec6f6-da34-4e9f-a296-78a641a706b4

Portanto, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, inexistindo a alegada violação ao
§1o, do CPC.
art. 489,
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Registra-se, outrossim, que a apontada ofensa ao
do CPC não foi
art. 1.022
objeto do Recurso Especial, tratando-se de indevida inovação recursal.
Por fim, como destacou a decisão ora agravada, embora o recorrente
aponte a existência de violação a normas infraconstitucionais, o acórdão recorrido
apreciou a controvérsia à luz da Constituição de 1988 e referenciando tese vinculante
do Supremo Tribunal Federal, cujo cumprimento, aliás, é objeto de pedido no presente
apelo extremo.
Desse modo, esta Relatoria, com acerto, conheceu do agravo e não
conheceu do recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:49
Código de Controle do Documento: c52ec6f6-da34-4e9f-a296-78a641a706b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.259 / SP
Número Registro: 2025/0027114-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020354220228260228
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
AGRAVADO
: ISLEY CARLOS BRAGA LIMA TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO -
TRANSPORTE TERRESTRE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
MAYARA GOMES TAVARES - SP489599
Documento eletrônico VDA55362246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 637ab516-1a50-40ea-9c74-5d2f9450bd35

AGRAVADO
: ISLEY CARLOS BRAGA LIMA TRANSPORTES LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : JOSÉ ALBERTO MAGALHÃES - SP217317
CLEITON SILVEIRA DUTRA - SP225212
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 637ab516-1a50-40ea-9c74-5d2f9450bd35